Tribunal: TJDFT
Processo: 0753215-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753215-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAICK MARTINS BRAGA PACIENTE: MAICK MARTINS BRAGA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado por Maick Martins Braga, redigido por ele, contra o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Requer a concessão da progressão de regime com benefícios externos, com fundamento no art. 112 da Lei 7.210/84. Pede a assistência da Defensoria Pública (ID 67257477). Não há pedido liminar. Diante disso, dê-se vista à Defensoria Pública para, em se tratando de réu preso, possivelmente pobre, prestar-lhe assistência jurídica. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator